Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CONDOMINIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PRAZO DA COMUNICAÇÃO. OBSERVANCIA AS REGRAS LIVREMENTE PACTUADAS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO. REDUÇAO PROPORCIONAL DA MULTA. PENALIDADE SEM REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A consignação em pagamento é instrumento processual posto à disposição do interessado que pretende obter o mesmo efeito do pagamento, nas hipóteses em que o credor, sem justa causa, se recusa a receber a quantia ou a coisa devida.
2. O contrato de prestação de serviços é “o negócio jurídico pelo qual alguém – o prestador – compromete-se a realizar determinada atividade com conteúdo lícito, no interesse de outrem – o tomador –, mediante certa e determinada remuneração” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 7a Edição, 2017, p. 520).
3. A prestação de serviços pode ser acordada por prazo certo – quando não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) anos (art. 598 do Código Civil) – ou por prazo indeterminado, na forma do art. 599 do Código Civil, quando qualquer uma das partes pode resilir o contrato, desde que respeitados os prazos mínimos fixados na lei. 3.1. Os prazos fixados no parágrafo único do art. 599 do Código Civil não são absolutos e, com base nos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima, não há óbice legal para que as partes possam, em comum acordo, dilatar esse prazo. 3.2. Assim optando, deve o julgador respeitar as regras que foram pactuadas livremente, desde que não afrontem matérias de ordem pública, a boa-fé ou mesmo extrapolem os limites da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
4. Na situação em tela, restou demonstrado que a notificação apresentada pelo contratante não respeitou o prazo estipulado no contrato de prestação de serviços e, assim, está obrigado ao adimplemento da cláusula penal compensatória lá prevista.
5. A vigência do contrato por período inferior àquele previsto na cláusula penal obriga a parte que o resiliu ao pagamento da penalidade em valor proporcional aos dias em que o contrato deixou de vigorar, sendo desproporcional e desarrazoada a sua incidência integral, permitindo-se ao juiz a sua redução, na forma do art. 413 do Código Civil. Precedentes.
6. Deve ser declarada inexigível a obrigação que, a despeito de estar prevista na cláusula penal, não possui elementos mínimos ao longo do contrato que permita o seu cálculo e posterior cobrança.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.